Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN - DF PARA PROMOVER REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA AUTORA. CADASTRO BASE NACIONAL DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA SENATRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente na prática de todos os atos necessários para a concretização do registro/emplacamento da MOTOCICLETA objeto dos autos. Em seu recurso, alega que a obrigação imposta é impossível de ser realizada uma vez que a motocicleta consta com pré-cadastro em nome diverso cuja atualização é feita pelo SENATRAN, órgão federal. Dessa forma, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 37648380).
3. Preliminar de Ilegitimidade passiva do Detran -DF. Com efeito, os documentos juntados pelo órgão de trânsito juntamente com a contestação demonstram que a motocicleta nunca foi registrada em nenhum órgão de trânsito do Brasil, existindo somente um pré-cadastro na base nacional de veículos em nome de LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEICULOS, que faturou a motocicleta. Nesse sentido, é impossível ao DETRAN, nesse momento, realizar a transferência de propriedade, tampouco o registro do veículo em nome da autora, já que, conforme amplamente demonstrado, tal obrigação é de competência do órgão federal, SENATRAN. Preliminar acolhida.
4. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.